Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-82.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000745-82.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO COMO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por sociedade empresarial em recuperação judicial contra sentença que julgou extinta ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento do STJ, o crédito de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, sendo o fato gerador a própria prolação da decisão, e não o momento de ajuizamento da ação.

4. Deste modo, honorários fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema 1.051 do STJ e o precedente estabelecido no REsp 1.841.960/SP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Os honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9/12/2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Corte Especial, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
N. M. FELITO & CIA. LTDA. – ME (Em recuperação Judicial)
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face
BANCO BRADESCO S/A
de que julgou extinta a ação.

Defende o apelante a acessoriedade da verba sucumbencial e da sujeição dos honorários de sucumbência à recuperação judicial.

Explica que apesar dos honorários advocatícios “nascerem” em momento posterior, decorrem naturalmente da sentença que impõe procedência ou improcedência dos pedidos, tratando-se de verba acessória que só existe em razão da própria lide instaurada.

Aponta que
“os créditos derivados de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que decorrentes de sentença proferida em ação julgada posteriormente ao pedido de recuperação, estão sujeitos aos efeitos desta, mormente quando o próprio Habilitante protesta “pela permanência da habilitação com a consequente habilitação do crédito no quadro de credores da recuperação judicial.”.

Requer o recebimento no efeito devolutivo e suspensivo; no mérito que seja reformada a sentença, determinando que o apelado prossiga com a inclusão do crédito perseguido no Quadro de Credores da Recuperanda.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
N. M. FELITO & CIA. LTDA. – ME (Em recuperação Judicial)
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face
BANCO BRADESCO S/A
de que julgou extinta a ação.

Inicialmente, recebo o recurso no efeito devolutivo.

Sem delongas, o STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.840.531/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, , julgado em 9/12/2020, sedimentou o entendimento que
“os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.”.

Especificamente, quantos aos honorários sucumbenciais, deliberou o seguinte:

“Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp nº 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal.”.

Mais um precedente a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da cobrança. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Inicialmente, rememora-se que a questão decorre de agravo de instrumento em que ficou decidida a manutenção da decisão agravada pelo prosseguimento da cobrança. No referido julgado, ficou assentado, em suma, que, transitando em julgado a sentença de cumprimento de sentença após o pedido de recuperação judicial, não haveria sujeição do crédito advindo de honorários advocatícios, ao juízo da recuperação judicial. Explicitou-se: "O direito a honorários advocatícios de sucumbência surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que os fixou. Diferentemente do aduzido pela agravante, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1.843.382/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.051, corrobora a posição aqui explicitada, conforme ementa abaixo:
(...) O fato gerador de crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios de sucumbência dá-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Por isso que ao recurso nega-se provimento. Embora conste do seu arrazoado recursal que teria sido opostos embargos declaratórios, verifica-se que o referido recurso não foi interposto, o que inviabiliza a apontada ofensa ao art. 1022 do CPC, além de mitigar a apontada ausência de fundamentação. Incide na espécie a súmula 284/STF." Aliás, o desenvolvimento do acórdão recorrido está de acordo com a fundamentação apresentada, no sentido de que os honorários advocatícios, por serem fixados de sentença posterior à recuperação, não se submeteria ao Juízo concursal.

III - No mérito o recorrente afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença é preexistente à data do pedido recuperacional, uma vez que o fato gerador do crédito decorre de uma condenação ao pagamento de honorários advindos de uma sentença de improcedência de embargos à execução prolatada antes do pedido de recuperação, estaria este submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema n. 1.051 do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios, in casu, é a prolação da sentença. Neste mesmo sentido, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.747/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024